Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-41.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016422-41.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS PAIVA MEDEIROS - CPF: 217.413.283-49 (RECORRENTE), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1016422-41.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1016422-41.2023.8.11.0003

Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MT PREV

Recorrido:

Luis Carlos Paiva Medeiros

EMENTA

RECURSO
INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPCITANTE – NOVA ALTERAÇAO DA LEGISLAÇÃO -
LC ESTADUAL N.º 202/ 04, ARTIGO 2.º -
NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Após a edição da Lei Complementar 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% (quatorze por cento) d
a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1016422-41.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1016422-41.2023.8.11.0003

Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MT PREV

Recorrido:

Luis Carlos Paiva Medeiros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mato Grosso Previdência – MT PREV.

Ação:
Declaratória de Repetição de Indébito Tributário.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.

196071735

)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente e o Estado de Mato Grosso a efetuar desconto, a título de contribuição previdenciária, somente sobre a diferença que superar o dobro do teto da previdência social; e a restituir os valores cobrados, a título de contribuição previdenciária, até o dobro do teto do RGPS, respeitada a data da aposentadoria, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde quando descontados e pagos tais valores, com juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante artigo 1-F, da Lei 9.494/1997.

Recurso Cível Inominado do Mato Grosso Previdência – MT PREV
(Id.
196071736
)
:
o recorrente alega a revogação do § 21 do artigo 40 da CF e a não-recepção da redação anterior do inciso IV e do § 4º do artigo 2º da lei complementar estadual 202/2004, a partir do advento da emenda constitucional estadual nº 103/2019. Aduz pela superveniente alteração legislativa da redação do inciso IV e do § 4º do art. 2º da lei complementar estadual 202/2004. Requer que seja observado o termo inicial e da correta forma de cálculo da correção monetária.

Contrarrazões (Id
196071737
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1016422-41.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1016422-41.2023.8.11.0003

Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MT PREV

Recorrido:

Luis Carlos Paiva Medeiros

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Repetição de Indébito Tributário proposta por
Luis Carlos Paiva Medeiros
em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente, em síntese, é servidor público aposentado, desde 07/2021, e portador de cegueira em um olho e visão subnormal em outro, enfermidade que foi comprovada pela perícia médica do Estado de Mato Grosso. Aduz que a doença lhe garante direito à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do teto do regime geral de previdência social, razão pela qual objetiva a condenação do recorrente e do Estado de Mato Grosso a restituírem os valores descontados da contribuição previdenciária sobre os valores que não superarem o dobro do teto do RGPS.

O deslinde da controvérsia, portanto, limita-se a apurar se assiste ao recorrido o direito ao desconto da contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria, somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, por ser portador de doença considerada incapacitantes pela legislação estadual.

Assim, verifica-se que o pedido do autor recorrido, de isenção parcial de contribuição previdenciária, encontra-se fundamentado no § 21 do artigo 40 da CF/88.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no RE 630.137/RS, submetido ao regime de repercussão geral,
TEMA 317
, proveu o recurso extraordinário, para assentar que o artigo 40, § 21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional nº 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada à edição de legislação infraconstitucional.

Eis a ementa da decisão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência
prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005.
O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante
.
O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3
. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir
. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”
.

Contudo, a Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal.

Com efeito, a partir de vigência da referida alteração constitucional no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, deixou de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista, portador de doença incapacitante.

A vigência da regra revogadora está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, a saber:

“Artigo 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

No Estado de Mato Grosso houve o envio, para a Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo, prevendo alteração da Constituição Estadual, por meio da
EC n. 92/2020
, que, no
artigo 5º
, referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo transcrito:

“Artigo 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
.

Desta forma, a partir da vigência da EC Estadual nº 92/2020, publicada em 21/08/2020, não há ilegalidade de alteração de alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos servidores aposentados
.

Quanto ao percentual a ser cobrado, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, alterada pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021:

“Artigo 2º As alíquotas relativas as contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV -
14% (quatorze por cento)
da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
. (Nova redação dada pela LC 700/2021)
.

Conquanto o recorrido pretenda a restituição dos últimos cinco anos, tem-se que o pedido deve se liminar ao período posterior à aposentadoria do servidor.

In casu,
o servidor recorrido aposentou-se em
07/2021,
devendo ser restituídos tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2º, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a
alíquota de 11%
sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do recorrido,
que superavam
o dobro do limite
máximo

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Assim,
até 21/08/2020
a alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do recorrido,
que supere o dobro do limite máximo

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Com efeito, a

alíquota de 11% (onze por cento),
a partir de 21/08/2020
, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do recorrido
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
, conforme o disposto na EC Estadual nº 92/2020.

Por fim,

a
partir de 10/08/2021
, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do recorrido,
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
,

É nesse sentido o entendimento deste Colegiado:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ARÃO INACIO DE FIGUEIREDO, ao argumento de que é servidor público aposentada e portador de CARDIOPATIA GRAVE e que faz jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela que supere este limite. Por fim, requereu a restituição dos valores indevidamente cobrados em sua folha de pagamento a este título de 10/2019 A 08/2021. 2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial condenando o requerido MTPREV a restituir a parte autora, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o devido e o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, motivo da insurgência do parte. 3. Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea a, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante. 4.
No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5º referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 5. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021. Conforme segue: 6. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 7. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual nº 92/2020. 8. A partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social,
9. A demandante aposentou-se em 10/2019, devem ser restituídos, portanto, tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2º, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte autora, que superavam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 10. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062576-60.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2023).”

Por essas razões,
conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO para
a)
reconhecer que
de 22/08/2020 a 09/07/2021
os descontos devem ser realizados de acordo com o disposto na
EC Estadual nº 92/2020,
no percentual de
11% (onze por cento) sobre a parcela
dos proventos de aposentadoria do autor recorrido
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
;

b)
reconhecer que
a partir de 10/08/2021
os descontos devem ser realizados de acordo com o disposto na
LC n. 700/2021,
no percentual de
14% (quatorze por cento) sobre a parcela
dos proventos de aposentadoria do autor
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
;

d)
condenar os recorrentes a restituírem ao recorrido a diferença entre o valor efetivamente descontado a título de contribuição previdenciária e o valor que deveria ter sido descontado, com base nas alíquotas acima indicadas, a título de contribuição previdenciária, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024